Tribunal: TJES
Processo: 5000851-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000851-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORCIVAL BATISTA DE MATOS e outros
AGRAVADO: ALEX PEREIRA DE MATOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JORCIVAL BATISTA DE MATOS e ROSIMAR MARTINS SIMÕES
contra a decisão constante do movimento 461929, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
ALEX PEREIRA DE MATOS
, que indeferiu a tutela possessória de urgência requerida na inicial.

Sustentam os recorrentes, em suma, que são possuidores dos imóveis descritos na peça vestibular, os quais foram adquiridos do irmão do primeiro agravante.

Alegam, ainda, que após o falecimento do irmão do primeiro agravante, teriam firmado comodato verbal com o agravado, permitindo a sua permanência no imóvel por tempo determinado.

Narram que mesmo após o fim do prazo ajustado o agravado se recusa a desocupar o imóvel, inclusive mediante a prática de atos agressivos e ameaças, de modo que só restou aos agravantes o ajuizamento da demanda originária.

Decisão constante do movimento 462516 indeferindo o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JORCIVAL BATISTA DE MATOS e ROSIMAR MARTINS SIMÕES
contra a decisão constante do movimento 461929, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
ALEX PEREIRA DE MATOS
, que indeferiu a tutela possessória de urgência requerida na inicial.

Sustentam os recorrentes, em suma, que são possuidores dos imóveis descritos na peça vestibular, os quais foram adquiridos do irmão do primeiro agravante.

Alegam, ainda, que após o falecimento do irmão do primeiro agravante, teriam firmado comodato verbal com o agravado, permitindo a sua permanência no imóvel por tempo determinado.

Narram que mesmo após o fim do prazo ajustado o agravado se recusa a desocupar o imóvel, inclusive mediante a prática de atos agressivos e ameaças, de modo que só restou aos agravantes o ajuizamento da demanda originária.

Decisão constante do movimento 462516 indeferindo o pedido liminar.

Pois bem.

Inicialmente, peço vênia aos eminentes pares para transcrever trecho da decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, uma vez que esta esgota os contornos do presente recurso:

É sabido que ao autor que pretende a proteção possessória incumbe fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração.

Essa é a regra prevista no artigo 561 do CPC/15, podendo o Magistrado designar audiência de justificação a fim de ouvir o autor, conforme preceitua o artigo 562 do mesmo diploma.

Ocorre que os agravantes não comprovaram a sua posse, a data do esbulho e a consequente perda da posse. Especificamente sobre o esbulho, não foi possível verificar a existência do comodato verbal em favor dos agravantes, pois sequer há notificação para a desocupação do imóvel ou a apresentação de outra prova que permita aferir tal requisito de imediato.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL CARACTERIZADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As partes firmaram entre si um comodato verbal, na medida em que a agravante deixou que o agravado morasse no imóvel objeto do litígio enquanto este se encontrasse em situação financeira delicada. Dessa forma, configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após a notificação extrajudicial enviada pela agravante. Precedentes deste E. TJES. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 45179000372, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. COMODATO. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A autora/agravada comprovou haver exercido a posse do imóvel desde a data de 09.01.2006, tendo a perda desta ocorrido em 28.06.2017, portanto, a menos de ano e dia artigo 558, caput, do CPC/15, por esbulho praticado pela agravante no momento em que esta se recusou a realizar a desocupação do bem; elementos que, além de não terem sido refutados pela agravante, preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15. II. Uma vez findo o contrato de comodato verbal outrora existente entre as partes, a resistência imposta pela agravante em deixar o bem após regularmente comunicada pela autora/agravada, ensejou na transmudação da sua posse de justa para injusta, amparando a liminar reintegratória concedida em primeiro grau de jurisdição. Precedentes deste TJES. III. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179006651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 21/11/2017).

Portanto, sem demonstrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

No caso dos autos, embora os agravantes apontem a existência de esbulho sobre o imóvel, não cuidaram de demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse ou mesmo da existência de comodato e a respectiva notificação para a desocupação do imóvel, requisitos indispensáveis para a demonstração do exercício da posse e do próprio esbulho possessório.

Como efeito, o exercício da posse sobre a área objeto da ação originária não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO PRELIMINAR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REINGRAÇÃO DE POSSE LOJA COMERCIAL VAGA DE GARAGEM DE USO PRIVATIVO AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO CONDOMÍNIO COTE D'AZUR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, cuidando a reintegração de posse de remédio utilizado para reaver a posse do bem esbulhado, só pode dele fazer uso aquele que comprovar a existência de posse (exercício dos direitos inerentes à propriedade) e a perda da posse.
2. No caso em comento, o condomínio autor não logrou êxito em demonstrar, em sede de cognição sumária, a existência de posse pretérita, conforme asseverado pelo Magistrado Singular. Ao contrário, restou provado pelos réus que o exercício da posse da aludida vaga de garagem sempre foi do proprietário da loja comercial e dos respectivos locatários.
3. Dessa feita, em face da ausência de prova inequívoca acerca do direito aventado na inicial pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do NCPC (art. 927, CPC/73), não merece acolhida o pleito liminar, impondo-se o deferimento do pleiteado efeito suspensivo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189008048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Portanto, firme nas razões expostas e não tendo os agravantes demonstrado o exercício da posse ou mesmo o esbulho por parte do agravado,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – COMODATO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
Ocorre que os agravantes não comprovaram a sua posse, a data do esbulho e a consequente perda da posse. Especificamente sobre o esbulho, não foi possível verificar a existência do comodato verbal em favor dos agravantes, pois sequer há notificação para a desocupação do imóvel ou a apresentação de outra prova que permita aferir tal requisito de imediato.

3.
O exercício da posse sobre a área não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC

4.
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.